Tribunal: TJDFT
Processo: 0717259-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LuisGusta Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0717259-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. R. D. S. AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO ALFA S.A., BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCIEL RIBEIRO DE SOUZA, ora autor/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, na ação de obrigação de fazer interposta contra o BRB BANCO DE BRASILIA SA e Outros, ora réus/agravados, nos seguintes termos (ID n° 231247564): “Recebo a emenda à inicial. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca que sejam limitados os descontos com empréstimos bancários em contracheque e conta corrente, respeitando o percentual máximo de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o total da remuneração. Para tanto, aduz que é policial militar do DF e contraiu diversos empréstimos junto ao BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO ALFA S.A., BANCO PAN S.A, e que os descontos têm limitado sua capacidade de subsistência pois comprometem mais de 35% dos seus proventos. Informa que recebe o salário líquido no valor de R$8.401,17 (oito mil quatrocentos e um reais e dezessete centavos) e os descontos referentes aos bancos em folha de pagamento somam o valor de R$ 3.276,39 (três mil duzentos e setenta e seis reais e trinta e nove centavos). O desconto em conta corrente, efetuado pelo credor Banco de Brasília – BRB, é no valor de R$1.277,16 (Um mil duzentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos). Sendo assim, sobra apenas R$ 2.570,46 (dois mil quinhentos e setenta reais e quarenta e seis centavos) para o Autor custear as suas despesas básicas e o sustento de sua família. É o relatório. Passo a decidir. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte em cotejo com as provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto ao direito da autora de exigir que o réu se abstenha de promover descontos que superem o percentual de 35% da sua remuneração líquida. Isto porque, a limitação dos descontos em folha de pagamento ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor, após os descontos compulsórios, quais sejam, a contribuição previdenciária e o imposto de renda, não se aplica ao somatório dos valores descontados mensalmente por diversas instituições financeiras. É que, a opção do autor em contrair inúmeros empréstimos consignados constitui fato exclusivo do consumidor decorrente do exercício da sua liberdade de contratar, que não resulta nenhum vício nos contratos e respectivos descontos realizados por cada instituição financeira na sua folha de pagamento, principalmente quando, como no caso dos autos, os valores que são descontados pelos réus não ultrapassa a margem consignável de 35% (trinta e cinco por cento), permitida pela Lei no 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e estabelece em seu art. 27, §3o o limite de 30% da remuneração para os empréstimos consignados, o qual foi majorado para 35% pela Lei no 14.131/2021. Em situações análogas, o e. TJDFT decidiu que: (...) Necessário consignar ainda que em com relação aos descontos promovidos em conta bancária, também não há qualquer irregularidade, pois o STJ, no julgamento do REsp 1872441/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, definiu, por meio do Tema 1.085, que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Desta maneira, num juízo prefacial de deliberação, não se constata qualquer ilegalidade no desconto realizado pelos réus em decorrência dos múltiplos empréstimos consignados contratados pela parte autora em mais de uma instituição financeira e, também, em virtude da constatação de que o percentual de 35% percentual, não se aplica aos débitos de empréstimos bancários, cujos descontos são realizados em conta salário com expressa autorização do mutuário, pois se trata de situação jurídica diversa da consignação em folha de pagamento. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Irresignado, o Agravante sustenta que é servidor público distrital, policial militar, com remuneração líquida de R$ 8.401,17, e que se encontra em situação de grave superendividamento, com descontos mensais que ultrapassam 54% de sua renda líquida, comprometendo sua subsistência e a de sua família. Aduz que os descontos decorrem de empréstimos consignados e débitos automáticos em conta salário, e que a manutenção da decisão agravada compromete o mínimo existencial, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou a aplicação da Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), tampouco analisou o caso concreto à luz dos direitos fundamentais do consumidor. Argumenta que a jurisprudência admite a limitação judicial dos descontos, mesmo quando autorizados contratualmente, quando verificada abusividade ou comprometimento da dignidade do devedor, e que a tese firmada no Tema 1.085 do STJ não impede a intervenção judicial em casos excepcionais como o presente. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a determinação para que os agravados se abstenham de realizar descontos que ultrapassem 35% da remuneração líquida do agravante, seja em folha de pagamento ou diretamente em conta salário, até o julgamento final do recurso. É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Sem razão. Quanto à limitação dos descontos em folha de pagamento, verifica-se que o autor é Policial Militar do Distrito Federal, estando, portanto, sujeito ao regramento da Lei no 10.486/2002, com as alterações promovidas pela Lei no 14.131/2021. Referida norma estabelece o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta do mutuário, já descontados os valores de natureza compulsória. Nesse sentido: “(...) 2. Na hipótese de militar da Polícia Militar do Distrito Federal, incidem as regras sedimentadas na Lei no 10.486, de 04 de julho de 2002, com alteração instituída pela Lei no 14.131, de 30 de março 2021, cuja margem consignável a título de descontos autorizados não pode exceder a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos brutos do mutuário, excluídos os descontos compulsórios, para a contratação de operações de crédito descontadas em folha de pagamento. (...) (Acórdão 1656418, 07327958020228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) De acordo com o contracheque colacionado pelo requerente (ID 228087726 – origem), sua remuneração bruta é de R$ 12.863,57 (doze mil, oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos), valor que, após a dedução dos descontos relativos à Contribuição para Pensão Militar, pensão alimentícia e Imposto de Renda, perfaz R$ 8.426,79 (oito mil, quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e nove centavos). Nesse contexto, observa-se que o limite de 35% (trinta e cinco por cento) para essa modalidade de contratação corresponde a R$ 2.949,45 (dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), enquanto as parcelas dos empréstimos consignados objeto da lide totalizam R$ 2.301,86 (dois mil, trezentos e um reais e oitenta e seis centavos). Assim, ao menos em uma análise inicial, os valores descontados no contracheque do autor se encontram dentro do limite legal, o que afasta a probabilidade do direito alegado. Ademais, no que se refere aos descontos realizados diretamente na conta corrente do autor, necessário esclarecer que tais empréstimos não possuem regramento legal específico, constituindo relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta e a instituição financeira. Em razão da liberdade contratual inerente a essa modalidade, o mutuário pode autorizar ou não que o desconto das parcelas ocorra diretamente em sua conta corrente, inexistindo norma que estabeleça um percentual máximo de retenção para esses casos. Inclusive, instado a se manifestar sobre a possibilidade de aplicação analógica da limitação de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração líquida do devedor, prevista no art. 1o da Lei no 10.820/2003, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese no Tema 1.085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Diante de tais balizas, é possível observar que a limitação de descontos decorrentes de empréstimos bancários encontra respaldo legal apenas em relação às operações de crédito consignado, não sendo possível sua aplicação, por analogia, às demais modalidades de empréstimos. Nesse contexto, não se verifica a probabilidade do direito recursal no que se refere à possibilidade de limitação dos descontos realizados diretamente na conta corrente da agravante. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. TEMA 1.085. EMPRÉSTIMOS NAS MODALIDADES CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011. LIMITAÇÃO A 30% ATENDIDA. LIMITAÇÃO GLOBAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não comporta redução os descontos realizados na folha de pagamento do servidor, quando atendido o limite de 30% fixado pelo art. 116, §§ 1o e 2o da Lei Complementar Distrital n. 840/2011. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp repetitivo 1.863.973/SP - TEMA 1.085) 3. Não é possível a análise de forma global de todos os empréstimos realizados contraídos com o banco/réu, referentes à consignação em folha e ao mútuo comum para desconto em conta corrente, uma vez que se submetem a regramentos jurídicos distintos. 4. À luz do entendimento consolidado pelo STJ, não há conduta arbitrária ou ilegal das instituições financeiras ao promover os descontos na forma pactuada, pois a suspensão de parte dos pagamentos das prestações, frustra a satisfação das obrigações livremente ajustadas. 5. Tendo em vista que há autorização contratual para que sejam descontados os valores das parcelas na conta corrente do consumidor, no percentual aproximado de 31%, referentes aos pactos de mútuo comum, não se há de falar na limitação pretendida, conforme orientação fixada pelo STJ no REsp repetitivo 1.863.973/SP. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1678328, 07414377320218070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Sem destaque no original AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE TRINTA E CINCO POR CENTO (35%). EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE LIMITE LEGAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As consignações de mútuos, em folha de pagamento dos militares distritais, devem obedecer ao limite de trinta e cinco por cento (35%) da remuneração bruta, deduzidos os descontos compulsórios, em observância às leis no 10.486/2002 e no 14.131/2021. 2. Restou demonstrado que o valor consignado diretamente para desconto em folha de pagamento não representa valor superior a trinta e cinco por cento (35%) da remuneração bruta creditada. Tampouco se verificou inobservância da regra trazida no art. 29, § 1o, da Lei no 10.486/2002, que estipula proibição de os descontos autorizados e obrigatórios excederem a setenta por cento (70%) da remuneração do militar. 3. Tendo o agravante firmado empréstimos pessoais, de forma livre e espontânea, por meio de autorização expressa de débito diretamente de sua conta corrente, deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual, não havendo que se falar em limitação de descontos, salvo abuso por parte da instituição financeira, o que não restou demonstrado nos presentes autos. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1652176, 0716360-31.2022.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2022, publicado no DJe: 08/02/2023.) Por fim, o próprio autor confirmou o recebimento de valor líquido, após os descontos ora discutidos, no montante de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), quantia superior a um salário-mínimo, o que afasta o comprometimento integral de sua renda e, consequentemente, enfraquece a alegação de violação ao mínimo existencial. Nesse sentido: (...) 3. É acertada a conclusão do juízo a quo de inexistir violação do mínimo existencial pois, após os descontos em conta corrente, resta à requerente o montante superior ao atual salário mínimo. (...) (Acórdão 1678689, 07188051920228070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isto posto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se o agravado a apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de junho de 2025 17:43:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora